Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-15.2020.8.11.0107
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000644-15.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 403.721.891-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), GIOVANE GONCALVES - CPF: 030.627.881-27 (APELANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BERTIEL FERREIRA - CPF: 045.601.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 403.721.891-72 (VÍTIMA), LINDOMAR DAVID DOS SANTOS (ASSISTENTE), LORRAYNE GONÇALVES NEVES DAVID DOS SANTOS (ASSISTENTE), AGNALDO CARVALHO PINTO - CPF: 963.730.831-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL – AUSÊNCIA DE RECONHECIEMNTO PESSOAL – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–

2.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO EM QUANTITATIVO INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA FUNDAMENTAR OS HONORÁRIOS EM VALOR AQUÉM DO MÍNIMO DA TABELA DA OAB OU RETIFICAR O VALOR –
3.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial.

- A mera ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia, não é meio de prova apto a amparar um édito condenatório quando inexistente reconhecimento pessoal. Em especial porque,
“(...)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.”
(HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020);

2.
Embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em

fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos.

- Inexistindo, por outro lado, essa motivação na sentença combatida, os autos devem retornar ao Juízo de origem, a quem caberá fundamentar o valor devido ou fixá-lo em sintonia com a Tabela de Honorários da OAB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Giovane Goncalves
, contra a sentença pela qual foi condenado como autor do crime de
Roubo

majorado
, por duas vezes (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP), à pena de
8 anos
e
9 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
28 dias-multa
(Id.

81968484).

Inconformado, busca ser
absolvido
por insuficiência probatória, especialmente em razão da
fragilidade do reconhecimento fotográfico
realizado pela vítima, não confirmado em Juízo. Almeja, ainda, a majoração dos honorários advocatícios devido ao patrocínio em segundo grau de jurisdição (Id.
81968496)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 81968502);
igualmente
, em parecer a PGJ, conforme sumário que segue (Id. 83143991):

“Apelação Criminal: Roubo majorado – Irresignação defensiva - Pretendida absolvição do delito de roubo circunstanciado, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, diante da insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – Apesar de o apelante ter negado a prática criminosa, apresentando outra versão dos fatos e álibi, verifica-se que a versão declinada e álibi invocado pelo recorrente não merece prosperar, eis que a autoria do crime é evidenciada, sobretudo, pelo reconhecimento fotográfico de Giovane Gonçalves efetuado pela vítima e receptador do automóvel subtraído, assim como pelos seus relatos, que indica o inculpado como um dos autores do assalto se encontra corroborado pelo restante do conjunto probatório amealhado no bojo dos autos, em especial pelos depoimentos judicializados dos policiais militares Lindomar Martins e Lorrayne David dos Santos, bem como pelo depoimento extrajudicial de Agnaldo Carvalho Pinto, receptador do veículo Ford Fusion objeto do roubo em comento - “O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie.” (STJ - AgRg no AREsp 1450236/SP) - “As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.” (Enunciado Orientativo nº 29 desse Sodalício) - “A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, se além do mais, a condenação do réu não se baseou, exclusivamente neste meio de prova, mas, em forte conjunto probatório idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputadas ao apelante.” (TJMT - Ap 109555/2017) - Pelo desprovimento do apelo”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021